Tribunal: TJSP
Processo: 0017793-61.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Detração Penal – Preliminar – Inidoneidade de fundamentação – Inocorrência – Pleito defensivo de aplicação da detração, referente ao período de recolhimento noturno e/ou dias de folga e finais de semana que foi imposto como medida cautelar diversa da prisão à reeducanda, quando em gozo de liberdade provisória, antes do trânsito em julgado do processo de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Detração Penal – Preliminar – Inidoneidade de fundamentação – Inocorrência – Pleito defensivo de aplicação da detração, referente ao período de recolhimento noturno e/ou dias de folga e finais de semana que foi imposto como medida cautelar diversa da prisão à reeducanda, quando em gozo de liberdade provisória, antes do trânsito em julgado do processo de conhecimento – Descabimento – Exegese do artigo 42, do Código Penal – Ausência de equivalência ou homogeneidade entre a medida cautelar e a pena definitivamente imposta – Hipótese que se não amolda ao que restou decidido no julgamento do Recurso Especial no 1.977.135/SC (Tema STJ no 1.155) – Reconhecimento – Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.